Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-73.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFONICA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR (INSTALAÇAO DE APLICATIVO). CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que jugou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o banco réu a restituir ao autor o pix efetivado de sua conta por terceiro, mediante fraude.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia orbita em torno da análise da existência ou não de falha nos serviços bancários a gerar a responsabilidade do banco em ressarcir o prejuízo sofrido pelo consumidor, em razão da fraude perpetrada por terceiro e, em uma segunda etapa, se houve violação dos direitos da personalidade do autor, a justificar a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do CDC, reforçada pelo enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferece a segurança legitimamente esperada ao consumidor, por não prevenir total ou parcialmente que golpistas possam ilegitimamente contratar serviços bancários em nome do consumidor.
5. Nos termos do enunciado no 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar.
7. A instalação do aplicativo indicado pelos golpistas, que possibilitou o acesso ao telefone do consumidor e a realização de transações bancárias, demonstra a existência de culpa concorrente e a necessidade de os prejuízos serem repartidos de forma proporcional à culpa de cada uma das partes.
8. Não comprovada qualquer violação aos direitos da personalidade do consumidor, em razão da falha bancária, incabível a fixação de indenização por danos morais, pois a negativa de ressarcimento da fraude perpetrada por terceiro caracteriza mero aborrecimento.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.
10. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, exceto quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. Caracterizada a culpa concorrente, o prejuízo deve ser repartido proporcionalmente entre as partes, na medida da responsabilidade de cada um. 3. O mero aborrecimento decorrente da fraude bancária não enseja indenização por dano moral."